Tribunal: TJPA
Processo: 0001695-57.2012.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. MODIFICAÃÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENDO AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP PARÃMETROS DA QUANTIFICAÃÃO DA PENA, COMPREENDE-SE QUE A SANÃÃO BASE SOMENTE PODE SER FIXADA EM SEU GRAU MÃNIMO QUANDO TODAS ELAS MILITAM EM FAVOR DO ACUSADO, UMA VEZ QUE SÃO VINCULANTES, DE SORTE QUE, MESMO QUANDO APENAS UMA DELAS COMPROMETE O AGENTE, O AFASTAMENTO DO MARCO INICIAL SE TORNA IMPERIOSO. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO ______________________
PROCESSO N° 0001695-57.2012.8.14.0501
VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA
APELANTES:

DIVANDERSON SILVA RODRIGUES

JEAN GABRIEL DA SILVA DA COSTA

FREDSON GOMES MENESES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP PARÂMETROS DA QUANTIFICAÇÃO DA PENA, COMPREENDE-SE QUE A SANÇÃO BASE SOMENTE PODE SER FIXADA EM SEU GRAU MÍNIMO QUANDO TODAS ELAS MILITAM EM FAVOR DO ACUSADO, UMA VEZ QUE SÃO VINCULANTES, DE SORTE QUE, MESMO QUANDO APENAS UMA DELAS COMPROMETE O AGENTE, O AFASTAMENTO DO MARCO INICIAL SE TORNA IMPERIOSO. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos pelos réus
DIVANDERSON SILVA RODRIGUES, JEAN GABRIEL da SILVA da COSTA e FREDSON GOMES MENESES
, através da Defensoria Pública, contra a r. sentença que julgou e os condenou como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal (roubo qualificado).

DIVANDERSON SILVA RODRIGUES à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

JEAN GABRIEL DA SILVA DA COSTA, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto após detração, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

FREDSON GOMES MENESES à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Narra a exordial acusatória que no dia 04/08/2012, aproximadamente 21h45min, os denunciados Flaviane Trindade dos Santos, Jean Gabriel da Silva da Costa, Fredson Gomes Meneses, Klivia Kessia da Silva Souza, Divanderson Silva Rodrigues e Antônio Marcos Severiano, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e uma faca os pertences dos ofendidos que se encontravam no imóvel localizado na Rua Augusto Barros, bairro Bonfim - São Francisco/Mosqueiro-PA.

No dia supracitado, os denunciados adentraram no imóvel, rendenram as vítimas e colocaram-nas em dois cômodos, onde foram amordaçadas e amarradas, sendo sempre ameaçadas pelos acusados que se dividiram para vigiar as vítimas e saquear o imóvel.

Os denunciados subtraíram os pertences pessoais das vítimas, incluindo um automóvel modelo Logan, cor prata/grafite, pertencente a Denise Emanuelle. Em ato contínuo, empreenderam fuga.

Posteriormente, as vítimas acionaram a Polícia Militar, que realizaram diligências e localizaram o veículo roubado, ocupado pelos denunciados e os objetos subtraídos, incluindo o revólver utilizado na conduta criminosa, que fora encontrado na posse de Flaviane Trindade.

Em sede policial, os acusados Jean Gabriel, Divanderson Silva e Antônio Marcos confessaram a autoria delitiva, contudo, as denunciadas Flaviane Trindade e Klivia Kessia aduziram que apenas aceitaram carona dos réus. E o denunciado Fredson Gomes permaneceu em silencio.

A instrução transcorreu normalmente e os réu condenados nas sanções punitivas do art. 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal.

Insatisfeitos com o
decisum
condenatório, Divanderson Silva Rodrigeus, Jean Gabriel da Silva da Costa e Fredson Gomes Meneses interpuseram Recurso de Apelação, pleiteando em suas razões, a modificação do
quantum
da pena aplicada.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos. (fls. 590/592). No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisá-los.

Os presentes apelos têm em comum o pedido de modificação do quantum da pena aplicada, mas analisando a parte dispositiva da sentença observo que o magistrado
a quo
agiu de maneira proporcional e escorreita ao aplicar as penas dos apelantes.

Em relação às penas-base observo que as circunstâncias judiciais foram fundamentadas e todos com presença de circunstâncias desfavoráveis, sendo inclusive apontado, acertadamente a intensidade do dolo no cometimento do crime. Além de que a pena foi aplicada para todas próxima ao mínimo legal, não merecendo qualquer reforma.

Verifico, também, que apesar de figurar contra os apelantes três circunstâncias qualificadoras do crime de roubo, o magistrado sentenciante aumentou a pena apenas em 1/3, o que por si só já beneficia os apelantes na dosagem final da pena.

Cita-se a dosimetria da pena do réu
Jean Gabriel da Silva da Costa
:

¿(...) agiu com
culpabilidade em grau intenso
, sendo diversas as vítimas, que ainda foram amarradas; é primário e eventuais antecedentes não podem ser considerados nesta fase de aplicação da pena em obediência à Sumula n°. 444/STJ; conduta social que não se apurou, razão pela qual presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstancias inerentes ao crime;
consequências de gravidade média
, vez que apesar da devolução dos objetos, ficou o trauma psicológico; em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa (fl- 543).

Fredson Gomes Menezes
:

¿(...) agiu com
culpabilidade em grau intenso
, sendo diversas as vítimas, que ainda foram amarradas; é tecnicamente primário, entretanto, após obter liberdade neste processo foi
preso e condenando por TRÁFICO DE DROGAS
- Processo n°. 00159484620138140006, pela Ia Vara Criminal de Ananindeua a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, que transitou livremente em julgado em 06/04/2015, estando em execução perante a 1ª Vara de Execuções Penais da Capital - Processo n°. 00157938520148140401, tendo o condenado empreendido fuga, estando atualmente foragido com mandado de recaptura expedido em 17/06/2016, sendo que outros eventuais antecedentes não podem ser considerados nesta fase de aplicação da pena em obediência à Sumula n°. 444/STJ (certidão de antecedentes criminais às fls. 637/638 e consulta ao sítio do TJE/PA na internet); conduta social que não se apurou, razão pela qual presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstancias inerentes ao crime;
consequências de gravidade média
, vez que apesar da devolução dos objetos, ficou o trauma psicológico; em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa (...)¿. (fl. 544).

Divanderson Silva Rodrigues
:

¿(...) agiu com
culpabilidade em grau intenso
, sendo diversas as vítimas, que ainda foram amarradas; é primário e eventuais antecedentes não podem ser considerados nesta fase de aplicação da pena em obediência à Sumula n°. 444/STJ; conduta social que não se apurou, razão pela qual presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstancias inerentes ao crime;
consequências de gravidade média
, vez que apesar da devolução dos objetos, ficou o trauma psicológico; em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa (fl. 546).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento para manter a decisão,
in totum, é o voto.
Belém, 29 de abril de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora